Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. ESCRITURA SEM REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1076, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Segundo interpretação do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel somente se transmite com o registro do título no Cartório de Imóveis.
2.1. A ação de demarcação e divisão de imóvel tem natureza petitória, devendo a parte comprovar a propriedade do imóvel, não bastando, para tanto, a juntada de instrumentos particulares de cessão de direitos hereditários.
2.2. Ausente a comprovação da propriedade do bem, figurando terceiro como proprietário do imóvel, não pode a autora se valer da ação de natureza petitória.
3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei.
3.1. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.; (II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3.2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.